Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SURSIS DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RETORNO À EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Conforme artigo 161, da LEP, se o apenado, intimado pessoalmente ou por edital, não comparecer, injustificadamente, à audiência admonitória, a suspensão condicional da pena ficará sem efeito e a reprimenda será executada imediatamente.
Cabível, então, a regressão provisória do regime de cumprimento da pena e a expedição de ordem de prisão, com cláusula de apresentação imediata em juízo, oportunidade em que poderá ser avaliado o retorno ao sursis.
Ordem denegada.